Tribunal: TJES
Processo: 5023186-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Conselho da Comunidade
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023186-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE BENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo em ação de procedimento comum, condenando o apelante a restituir a quantia de R$ 10.886,57, referente a bens cedidos por meio do Contrato de Concessão de Uso SEG n. 06/2014, cuja destinação original não foi respeitada, com extravio de parte dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte do Município de Cariacica que justifique sua condenação ao ressarcimento integral dos bens cedidos pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
As cláusulas contratuais impõem ao Município o dever de usar os bens conforme o objeto pactuado e de devolvê-los em perfeitas condições, salvo desgaste natural.

4.
O próprio Município admite que os bens foram utilizados por órgão diverso daquele previsto no contrato e que parte significativa dos itens encontra-se extraviada.

5.
O inadimplemento contratual é evidenciado pelo desvio de finalidade na utilização dos bens e pela omissão na sua devolução após notificação formal.

6.
Não houve comprovação de depreciação dos bens ou de outro valor devido, legitimando a utilização do valor original dos bens como parâmetro para o ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento contratual por desvio de finalidade e extravio de bens cedidos mediante contrato de concessão de uso justifica a condenação do ente público ao ressarcimento do valor integral dos itens.

2.
A ausência de comprovação da depreciação dos bens autoriza a adoção de seu valor original para fins de indenização.

3.
A reestruturação administrativa posterior não afasta a configuração do inadimplemento contratual já consumado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5023186-61.2021.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Cariacica interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 7721029, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – na ação de procedimento comum proposta contra ele pelo Estado
d
o Espírito Santo, que julgou procedente “o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
e o condenou “
a restituir ao Estado do Espírito Santo a quantia de R$ 10.886,57 (dez mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Em suma, narra a parte autora na
peça exordial
(Id nº 9893437), que por meio da Secretaria de Governo firmou convênio n° 54/2012 com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, como objetivo de dotar o Conselho Estadual de Política sobre Drogas de estrutura essencial para suas ações e mobilizar os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória para criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas.

Alega que foi firmado contrato de concessão de uso de bens móveis com o município de Cariacica nº 06/2014, com vigência de 12 meses, sujeita a renovações, que ocorreu até o ano de 2019, vencendo em 02.12.2019, em razão da inércia do Município na sua renovação.

Sustenta que os bens concedidos a uso ao Município deviam ser empregados com finalidade de dotar de estrutura o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, não podendo ser utilizado em atividade distinta, conforme obrigações assumidas pela Cessionária.

Aponta que em 12 de dezembro de 2019, por meio do ofício SEDES nº 825 o Município de Cariacica informou ao Estado que alguns dos bens ainda encontravam-se em uso pelo Município, bem como registrou o desaparecimento de alguns dos bens recebidos, e que o Conselho Municipal de Política de Drogas encontrava-se inativo.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de R$ 10.886,57 (dez mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) referente aos objetos não localizados.

Nas razões do recurso (id 7721033) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é incabível o pleito do apelado com escopo que o município apelante arque com a totalidade dos recursos relativos a contrapartida financeira do Estado no Convenio celebrado. Ou seja, não restou demonstrado nos autos que o montante pleiteado corresponde ao valor dos objetos não encontrados”; 2) “não pode o Município ser condenado a indenizar o Estado nos valores conforme pleiteado conforme exposto na inicial: (a) não restou demonstrada a correção dos valores pleiteados; (b) o Município sustentou que a maioria dos bens poderia ser devolvida ao Estado; (b) [sic] não foi levada em consideração a desvalorização dos bens listados”; e 3) “não há que se falar em inadimplência contratual do Município, os bens tiveram a sua utilização de acordo com o fim previsto. Eventual reformulação administrativa não tem o condão de provar que assim não ocorreu”.

Requereu seja “reformada a Sentença de 1º grau, para julgar improcedente o pedido em desfavor do Município de Cariacica, invertendo-se os ônus da sucumbência”.

A controvérsia central reside em verificar se houve descumprimento contratual por parte do Município de Cariacica que justifique a condenação dele ao ressarcimento do valor integral dos bens cedidos pelo Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

As cláusulas do contrato de concessão de uso SEG n. 06/2014 estabeleciam claramente as responsabilidades do cessionário, o Município de Cariacica. Entre as obrigações previstas na cláusula terceira, II, destacam-se a de “utilizá-lo e administrá-lo como se seu fosse enquanto perdurar o presente Contrato de Concessão de Uso ou seus aditivos e devolvê-lo(s) em perfeitas condições de uso e conservação, salvo o desgaste natural do tempo e uso e de danos causados por fenômenos naturais” (id 7720996 - pág. 6), e, crucialmente, “Responsabilizar-se pelo uso dentro das finalidades, objeto do presente, pelos possíveis danos causados a pessoas e bens em decorrência da execução deste Termo de Concessão de Uso” (id 7720996 - pág. 6).

O descumprimento dessas obrigações pelo Município apelante é manifesto e, inclusive, confessado. No ofício GP-PMC-Nº. 825/2019 (id 7721005 – pág. 5 e id 7721006 – págs. 1-2), o próprio Município informou, em síntese, que: 1) o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas encontrava-se inativo e em reformulação; 2) os equipamentos localizados estavam sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Defesa Social, um órgão distinto daquele para o qual os bens foram cedidos; 3) diversos bens não foram localizados, entre eles, uma estação de trabalho, uma impressora, um HD externo, uma tela de projeção e uma câmera digital.

A alegação do apelante de que os bens continuaram a ser utilizados em outra secretaria para fins de interesse público não afasta o inadimplemento. O contrato administrativo vincula as partes aos seus termos estritos. O desvio de finalidade, mesmo que para outra atividade pública, configura quebra contratual, pois frustra o objetivo específico que fundamentou a cessão dos bens, qual seja, o fortalecimento de uma política pública específica por meio de seu respectivo conselho.

Da mesma forma, a posterior reestruturação do conselho pela Lei Municipal n. 6.062/2020 não tem o condão de retroagir para sanar o inadimplemento ocorrido durante a vigência do contrato, que se encerrou em 01 de dezembro de 2019.

A cláusula terceira, I, "c", do contrato, previa a extinção do ajuste com o retorno dos bens em caso de inadimplemento. O Estado, ao constatar o descumprimento, notificou o Município para a devolução, o que não foi atendido, constituindo o devedor em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Quanto ao valor da condenação, a irresignação do apelante também não prospera. O contrato previa, na cláusula terceira, II, "d", que caberia ao cessionário “Informar oficialmente ao Concedente a relação do(s) bem(s) que se tornar(em), inservível(is) (ociosos, obsoletos, antieconômico ou irrecuperável), devido ao desgaste natural do tempo e uso”.

O apelante não apenas falhou em comunicar a depreciação, como também admitiu o desaparecimento de parte significativa dos bens. Diante da impossibilidade fática de devolução de todos os itens e da ausência de qualquer comprovação de depreciação ou de um valor alternativo que entendesse devido, agiu com acerto a ilustre Magistrada sentenciante ao acolher o valor original dos bens como parâmetro para o ressarcimento, conforme pleiteado na inicial e lastreado no termo de responsabilidade (id 7720998).

Portanto, restou cabalmente demonstrada a inadimplência contratual do recorrente, tanto pelo desvio de finalidade na utilização dos bens quanto pela falha no dever de guarda, que resultou no extravio de parte deles, e pela não devolução quando notificado. Correta, assim, a sua condenação a ressarcir o apelado.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.